Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. ORDEM JUDICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Destinatários de ordens judiciais, quando não são partes em processo com segredo de justiça, não têm que interpretar a ordem judicial para saber se cumprem-na ou não.

2. Quando há um non liquet, quando o teor do ofício judicial destinado a pessoa estranha à lide não é claro, o cumprimento é devido contextualmente e a correção futura deve partir do magistrado e não do destinatário.

3. Ordem judicial deve ser clara, objetiva e expressa para ser cumprida. Mesmo sem esses requisitos ela não deixa de ser uma ordem judicial e, como tal, deve ser cumprida pelo conteúdo lógico e contextual, sem alternativas de interpretação pelo destinatário.

4. O Departamento de Prevenção a Ilícitos Financeiros e de Atendimento de Demandas de Informações do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, ao receberam um ofício judicial para tomarem as providências cabíveis em consequência da interdição de correntista, não poderiam ignorá-lo. Ofício com ordem judicial não é convite, não é préstimo. Deve ter uma utilidade e produzir efeito jurídico.

5. Como o Juiz determinou que providências cabíveis fossem tomadas, só cabia ao Banco do Brasil bloquear as contas da pessoa interditada para prevenir ilícitos financeiros. Se houve equívoco no cumprimento do teor do ofício, o equívoco está no ofício e não no seu cumprimento.

6. O Banco do Brasil não cometeu qualquer ilícito ao bloquear a conta-corrente e a conta-poupança da interditada. Apenas agiu no estrito cumprimento do dever legal. No caso, o dever legal de cumprir uma ordem judicial.

7. A demora para o desbloqueio das contas decorreu de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça e de omissão da parte, que não informou ao Juízo a localização da agência onde eram mantidas as contas, o que permitiria o cumprimento da ordem judicial por Oficial de Justiça ou por ofício diretamente endereçado ao gerente da agência e não à “SEDE” do Banco do Brasil, o que transferiu a operacionalização das ordens judiciais para o CENOP - Serviços São Paulo/SP, que é um centro de operações centralizadas do Banco do Brasil.

8. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.